Tribunal: STF
Processo: Rcl 64202
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI Nº 3.395/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. 



    1. No julgamento da ADI nº 3.395/DF, esta Suprema Corte, em interpretação conforme, sem redução de texto, ao art. 114, inc. I, da Constituição da República, assentou a competência da Justiça comum para julgamento de demandas instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-estatutária.



    2. No caso concreto, a decisão reclamada foi proferida em sede de ação rescisória, extinta sem resolução do mérito por aplicação dos Temas RG nº 136 (RE nº 590.809/RS) e nº 928 (ARE nº 1.001.075/PI), uma vez que, ao tempo que prolatado o acórdão rescindendo, a jurisprudência do STF era pacífica quanto à competência da Justiça trabalhista para processar e julgar ações que discutiam verbas trabalhistas referentes ao período anterior à transposição do regime jurídico, de celetista para estatutário, tal qual o caso dos autos.



    3. No julgamento do Tema RG nº 928, assentou-se a “competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ação que discute verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário”. No âmbito do Tema RG n° 136, definiu-se que “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    4. A discussão retratada nos autos de origem, compreendida nos Temas RG nº 136 e nº 928, afasta, por si só, a estrita aderência entre o paradigma vinculante alegadamente violado (ADI nº 3.395/DF) e o ato tido como violado, a tornar inviável a via reclamatória, conforme jurisprudência consolidada desta Corte



    5. Reclamação à qual se nega seguimento.